Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1002992-02.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: HUMBERTO MORAIS GOMES
PACIENTE: EDEVAL MURILO NASCIMENTO JUNIOR
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edeval Murilo Nascimento Junior, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, por excesso de prazo na formação da culpa.
Em suas razões, assevera que: 1) em 3-7-2020, “o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo fundamento da garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, por ter deixado de comparecer mensalmente em juízo” (sic); 2) desde agosto de 2020 tenta obter a liberdade provisória; contudo, apesar dos sucessivos pedidos, até o momento o pleito não foi apreciado; 3) a situação afronta o disposto no art. 316 do CPP; 4) “os 235 dias que está preso preventivamente seria o suficiente para ter cumprido fração de pena pelo delito que lhe é imposto (receptação) e progredido ao regime semiaberto” (sic).
Amparado nesses argumentos busca, liminarmente, a revogação da preventiva (Id. 77176489 - Pág. 1-6).
É o necessário.
Decido.
A denúncia imputa ao réu o crime de receptação, ocorrido em 5-4-2011 (Id. 77176492 - Pág. 32-35). Além disso, ao ser preso, ele se identificou com o nome do irmão, incidindo, portanto, na conduta prevista no art. 307 do Código Penal (Id. 77176492 - Pág. 216-218).
No curso da ação penal, o réu foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares alternativas, dentre as quais se incluía a obrigação de comparecer mensalmente em juízo e a todos os atos processuais.
Apesar de ciente das obrigações, ele as descumpriu, assim como cometeu novo delitivo e foragiu do distrito da culpa.
Por conta disso, em 6-8-2015 foi decretada a preventiva dele e a ação penal suspensa, nos termos do art. 366 do CPP, verbis:
Noutro giro, verifico que o denunciado descumpriu as medidas cautelares impostas a ele, dado que não compareceu em juízo quando instado e, tampouco, informou ou justificou a mudança de endereço, compromissos estes impostos pela decisão concessiva de liberdade provisória (fls. 123/126).
Ressai, inclusive, da certidão de fls. 171, que o acusado ausentou-se desta comarca, sem, contudo, a autorização do juízo.
Outrossim, além de não fornecer endereço atualizado e se ausentar da comarca sem autorização, o acusado não atendeu citação editalícia, quedando-se em lugar incerto e não sabido.
Vale anotar ainda que o réu, após ter siso posto em liberdade provisória por este juízo, acabou praticando nova infração penal e de forma dolosa, segundo o que se extrai da folha de antecedentes criminais acostada aos autos (fls. 183).
Deveras, todos esses fatores caracteriza o descumprimento das medidas cautelares impostas e, ainda, denotam que o acusado possui intenção de furta-se à aplicação da lei penal.
[...]
Isso porque em consulta junto ao sistema APOLLO e ao site do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como pelos antecedentes criminais acostados a fls. 183, constatei que o acusado é contumaz na prática de crimes, ostentando várias ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio, dente outros delitos.
Inclusive, verifico que já fora condenado pela prática do crime de homicídio.
Dessa maneira, indiscutivelmente, a liberdade do acusado é periclitante a ordem pública e a instrução processual.
[...]
Por último, defiro o pedido da Defensoria Pública (fls. 191) e, via de consequência, com fundamento no art. 366 do CPP, suspende o presente feito até que ocorra a citação pessoal do acusado [...] (Id. 77176492 - Pág. 264-268).
Anoto que, em consulta ao SIAP consta que o paciente responde por um homicídio simples e outro qualificado, 3 (três) crimes de roubo, furto simples, e 2 (dois) furtos qualificados.
A ordem de prisão foi cumprida em 3-7-2020 (Id. 77176492 - Pág. 277).
Quanto ao excesso de prazo alegado, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade (STF, HC 115201).
Não obstante os argumentos suscitados, não se pode olvidar que a ação penal - que tramitava na forma física - voltou a ser impulsionada no mês de julho de 2020, quando ocorreu um dos períodos mais críticos da pandemia no Estado de Mato Grosso.
Nos meses subsequentes sequer houve a possibilidade de os servidores irem até a sede para trabalhar internamente.
Em razão da obrigatoriedade do trabalho remoto, alguns processos, especialmente os físicos, não receberam o andamento necessário de forma imediata.
Apesar disso, os atos processuais foram executados dentro do possível.
De fato, diante da excepcionalidade da situação causada pela pandemia – que ainda exige do Poder Judiciário medidas de adequação –, e da documentação que instrui o writ não se pode afirmar, de plano, que houve desídia ou descaso na tramitação do feito em primeiro grau de jurisdição.
Até porque, segundo as informações que constam nos autos, o processo foi migrado para o PJE em 2-10-2020 (Id. 77176492 - Pág. 365) e, em 30-11-2020 remetido em carga ao Ministério Público (Id. 77176493 - Pág. 2).
Diante do contexto exposto, as informações que devem ser prestadas pela autoridade coatora tornam-se indispensáveis à compreensão da controvérsia apresentada.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.